Tribunal: TJDFT
Processo: 0732255-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. FRAUDE. INTERNET BANKING. DEVER DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Banco, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a ressarcir à autora a quantia de R$3.100,00, relativa as transações via pix hostilizadas; a restituir a quantia de R$2.956,86, referente aos descontos indevidos, realizados em razão do empréstimo ora declarado nulo, e ao valor pago para liquidação do empréstimo fraudulento; e condenar o demandado a pagar à requerente a quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente defende que não houve prática de ato ilícito e que é o caso de culpa exclusiva da vítima diante de sua notória falta de cautela, por ter fornecido senha, via telefone. Assevera que não há dano moral indenizável e pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de compensação por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 47359026.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor, ofertando a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.

4. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese, pelo que se observa, em virtude de concessão de aposentadoria pelo INSS, a recorrida abriu conta corrente na instituição recorrente, visando ao recebimento do benefício, ocasião em que requisitou ajuda ao preposto do Banco para a instalação do aplicativo em seu smartphone. No dia seguinte, foi feito um empréstimo no valor de R$1.490,27 a ser pago em 36 parcelas de R$ 276,03, e duas transferências via PIX em favor de terceiro, nos valores de R$1.600,00 e R$1.500,00, devidamente registrada a fraude por meio do Boletim de Ocorrência 6231/2022-0 da 15a. DP.

5. Importa esclarecer que a ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe também o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir o acesso dos fraudadores à conta corrente da recorrida.

6. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.

7. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.

8. Na hipótese, resta evidente a comprovação dos fatos pela recorrida, tendo em vista que a existência de senha pessoal não impede a ação de fraudadores, o que comprova fragilidade do sistema operacional da Instituição Financeira, e configura falha no sistema de segurança do recorrente, porquanto as instituições financeiras devem zelar pela segurança de seus softwares.

9. Nessa perspectiva, a despeito da alegação do recorrente de que não tem responsabilidade pelo ocorrido, o simples fato de terceiros serem capazes de violar os sistemas de segurança dos bancos atrai a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos consumidores. Não bastassem tais ponderações, acrescente-se que a contratação do empréstimo foi realizada por meio do aplicativo internet banking, contudo, o recorrente não trouxe aos autos sequer o IP do aparelho celular pelo qual foram realizadas as transações hostilizadas, a demonstrar terem sido efetivadas por meio do smartphone da recorrida, prova essa que estava ao seu alcance, por ser o único que dispõe de recursos técnicos capazes de comprovar que as operações partiram do celular da recorrida.

10. Nesse cenário, correta a sentença que determinou o ressarcimento dos valores transferidos mediante fraude, bem como declarou a nulidade da contratação do empréstimo.

11. No tocante ao dano moral, é inegável que o ocorrido provocou transtornos para a recorrida, que teve a renda integralmente comprometida, e, em se tratando de proventos, esses são destinados à subsistência do titular e seus familiares. Portanto, com potencial para atingir seu patrimônio imaterial. Nesse descortino, impõe-se a confirmação da sentença. Quanto ao valor fixado, a esse propósito as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.